Tribunal: TJES
Processo: 5009061-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009061-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SOLANGE DA SILVA HOLZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. DEPÓSITO DE VALORES SEGUIDO DE RETIRADA IMEDIATA POR TERCEIROS ("BOLETO IBC"). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). NULIDADE DO VÍNCULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Ação declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com restituição do indébito e dano moral, com pedido de tutela antecipada, proposta por
SOLANGE DA SILVA HOLTZ
em face de
BANCO AGIBANK S.A
, na qual alega, em síntese, que é beneficiária do INSS, recebe aposentadoria por idade (NB 181.088.020-0) e pensão por morte (NB 049.873.123-5) e que no presente ano passou a receber ligações do Banco requerido, oferecendo portabilidade dos seguintes empréstimos realizados em seu nome: contrato 1517486980 (descontados de seu benefício de aposentadoria por idade) e contrato 1517486982 (descontados de seu benefício de pensão por morte). Sustenta que não celebrou os empréstimos tão pouco autorizou descontos em seus benefícios. Relata que após apurar os fatos tomou conhecimento que foram realizados em sua conta poupança dois depósitos de R$ 4.739,71 ( sob a rubrica Recebimento TED Banco 10.66.513/0001-50 Banco Agibank), perfazendo um total depositado de R$ 9.479,42. Afirma que logo em seguida aos depósitos, os valores foram retirados de sua conta, sendo realizadas três operações para o mesmo beneficiário (PAG boleto IBC 24.145.36410001-28 Soberana Comercial e Serviços Ltda). Aduz que foram retirados os seguintes valores nos seguintes dias: R$ 5.000,00 em 28/08/2024; R$ 3.000,00, em 29/08/2024 e R$ 5.000,00, em 30/08//2024. Menciona que os valores retirados de sua conta totalizam R$ 13.000,00 sendo que R$ 3.520,58, lhe pertencia ( já se encontrava em sal conta). Relata ainda que registrou um boletim de ocorrência em 10/02/2025 e que procurou o Procon na tentativa de resolver a questão administrativamente, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, postulando em sede de tutela antecipada a suspensão dos descontos realizados indevidamente de seus benefícios, no mérito requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a rescisão dos contratos nºs 1517486980 e 1517486982; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e conta bancária, bem como reparação moral no importe de R$ 15.000,00”.

2
.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica existente entre a autora e o Banco Agibank S.A e
DETERMINAR
a rescisão dos contratos de nºs. 1517486980 e 1517486982;
CONDENAR
o requerido Banco Agibank S.A a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seus benefícios perfazendo a quantia total de R$ 3.057,60(três mil e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), já em dobro;
CONDENAR
, ainda o requerido Banco requerido a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, sustenta a regularidade das contratações, realizadas via biometria facial, meio este admitido legalmente. Argumenta que os valores foram creditados na conta da autora, o que afastaria a tese de fraude. Pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela compensação de valores e afastamento/redução dos danos morais

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5
.
A controvérsia reside na validade de contratos de empréstimo consignado que a consumidora nega ter celebrado, inseridos num contexto de movimentações bancárias atípicas e fraudulentas.

6. Embora a instituição financeira recorrente alegue a validade da contratação via biometria facial, o conjunto probatório demonstra que o sistema de segurança do banco foi vulnerado por terceiros. O "modus operandi" descrito — depósito do valor do empréstimo seguido de imediata quitação de "boletos IBC" em favor de empresa estranha à lide ("Soberana Comercial e Serviços Ltda") — é característica intrínseca de fraudes bancárias contemporâneas.

7. A responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, conforme preceitua o art. 14 do CDC e a consolidada
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. O fato de o valor ter transitado pela conta da autora não exime o banco, pois a falha ocorreu no momento da contratação fraudulenta e na permissão de retiradas atípicas que exauriram não só o empréstimo, mas também o saldo pessoal da consumidora.

8. A existência de uma "foto" ou "biometria" não comprova, por si só, a manifestação de vontade consciente para o empréstimo, especialmente quando o proveito econômico é revertido imediatamente para terceiros fraudadores. O banco não logrou êxito em comprovar que a autora efetivamente contratou e usufruiu do numerário, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a cessação dos descontos.

9. A restituição deve ocorrer de forma
dobrada
(art. 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que a cobrança indevida de valores sobre proventos de aposentadoria, sem lastro contratual hígido, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no (EREsp 1.413.542/RS).

10. Quanto ao dano moral, este é
in re ipsa
(presumido) em casos de descontos indevidos em verba alimentar de idosos. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto como compensação à vítima quanto como caráter pedagógico ao ofensor, não comportando redução.

11. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)